Tribunal: STF
Processo: ARE 1547766
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 62, fl. 6):



    AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL (ART. 293 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSTULADA NOVA ANÁLISE DAS MATÉRIAS FÁTICA E PROBATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPERTINÊNCIA. PRETENSA REDISCUSSÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA JÁ AMPLAMENTE EXAMINADA EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE À ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ANSEIO QUE REFOGE À ESSÊNCIA DA ACTIO. CONTRARIEDADES QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM AS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS AO REEXAME. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Pelo que se depreende dos autos, a parte recorrente foi condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal (Doc. 62, fl. 1).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que monocraticamente indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito (Doc. 37).



    Em face dessa decisão, a Defesa interpôs Agravo Interno (Doc. 43), o qual foi desprovido pela 1ª Câmara Criminal do TJSC (Doc. 62).



    Inconformada, a Defesa interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 70).



    Aduz, em linhas gerais, que houve equívoco na modulação das circunstâncias judiciais, por ocasião da dosimetria da pena. Enfatiza que “o fato de ser conhecido da família, e utilizar tal situação, em tese, para facilitar a empreitada, não implica em gravidade exacerbada, até porque tais infrações em sua maioria são praticadas por conhecidos e aproveitando-se de situações facilitadoras” (Doc. 70, fl. 14).



    Aduz que, “quanto à circunstância judicial atinente às consequências do crime, o aumento ocorreu em face ao abalo psicológico sofrido; no entanto, os autos não apontam qualquer situação fora do efeito normal à espécie delitiva” (Doc. 70, fl. 15).



    Sustenta que, “pelo quantum final atribuído (8 anos de reclusão), nos termos do art. 59 do Código Penal, o regime adequado para o resgate inicial corresponde ao semiaberto e, apenas a menção de que duas são as circunstâncias judiciais desfavoráveis não apresenta fundamentação idônea quanto à necessidade de cumprimento da pena em regime inicial fechado, particularidade que sequer a hediondez inerente ao tipo motiva” (Doc. 70, fls. 18-19).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “a) adequar a pena infligida, afastando-se as modulares tidas por negativas (consequências e circunstâncias do crime), observando-se os consectários legais (adequação do regime inicial para o cumprimento), tendo em vista violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; b) fixar o regime inicial semiaberto para o resgate inicial da pena, tendo em vista violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal” (Doc. 70, fls. 21-22).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “a defesa limitou-se a apontar, de maneira genérica, as razões pelas quais entende que o acórdão recorrido deve ser reformado, o que não pode ser considerado para fins de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas”; (b) “não é possível compreender, com a exatidão exigida na esfera recursal extraordinária, as teses jurídicas veiculadas e sua contrariedade com a Constituição Federal, o que logo atrai o óbice da Súmula 284/STF”e (c) “o Órgão Fracionado não discutiu a matéria ora suscitada e seus argumentos sob o viés do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento do tema e enseja a inadmissão do reclamo em face dos óbices trazidos pelo enunciado 282 e 356 do STF” (Doc. 85). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados (Doc. 98).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 70, fls. 10-11): 



    II.VI - Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. 



    No ponto, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Destaca-se o seguinte excerto do acórdão impugnado ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal (Doc. 62, fl. 2-6):



    Registradas essas premissas, em que pese o esforço do recorrente, a tese suscitada não deve ser conhecida em sede de revisão criminal, porquanto, conforme registrado preteritamente, a actio não se presta como terceira instância a reanalisar matérias de fato e de direito. 



    Isso porque, havendo duas versões sobre a conduta, uma acusatória e outra defensiva, e entendendo a instância originária e o tribunal em grau recursal que aquela ostenta mais garantia jurídica de acordo com as provas produzidas no processo penal, bem assim efetivamente havendo elementos probatórios aptos a embasar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime para estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, assim como o regime prisional fechado, não há que se falar em contrariedade a texto expresso em lei ou à evidência dos autos. 



    Na situação sob análise, E. A. N. de A. foi condenado por infração ao preceito do art. 213, caput, do Código Penal e a Magistrada singular pontuou, com base nos indicativos constantes nos autos, que as circunstâncias do injusto excederam à normalidade, tendo em vista que a vítima foi induzida pelo réu a permanecer sozinha em local ermo, assim como graves foram as suas consequências, porquanto a ofendida foi acometida por depressão após o episódio, de modo que tais vetores fundamentam a imposição do modo mais gravoso para início do resgate do castigo corporal (fls. 212-213 do evento 1.5). 



    Todo o processado foi remetido à instância recursal, cuja Primeira Câmara Criminal da Corte, sob a relatoria da eminente Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, em 9-7-2020, por votação unânime, negou provimento ao recurso, consignando na respectiva ementa a impossibilidade de afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime para incrementar a sanção basilar e de fixação do regime inicial semiaberto. 



    Assim, não estando presentes as hipóteses do art. 621, incisos I a III, do Códex Instrumental, não é de ser conhecida a postulação apresentada em revisão criminal.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro. 



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente